Tribunal: TJDFT
Processo: 0752986-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Alegação de legítima defesa. In dubio pro reo. Dosimetria. Lesão corporal privilegiada. Indenização mínima (art. 387, iv, do cpp). Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que a defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de legítima defesa e, subsidiariamente, absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Requer, ainda, a redução da pena pela aplicação da causa de diminuição da lesão corporal privilegiada em sua fração máxima (1/3) e a exclusão ou redução da indenização mínima fixada em R$ 3.000,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida permite o reconhecimento da legítima defesa; (ii) estabelecer se há dúvida razoável capaz de justificar a absolvição pelo princípio in dubio pro reo; (iii) determinar se é cabível aplicar a causa de diminuição da lesão corporal privilegiada na fração máxima de 1/3; e, (iv) verificar se é possível excluir ou reduzir o valor da indenização mínima fixada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se as provas testemunhais, produzidas sob contraditório, descrevem agressão unilateral do apelante, sem prévia agressão física da vítima, afasta-se a tese de legítima defesa.

4. A existência de provocações verbais não justifica reação desproporcional consistente em soco que gerou fratura do maxilar e necessidade de cirurgia, evidenciando excesso doloso incompatível com a excludente de ilicitude.

5. A robustez do conjunto probatório — depoimentos convergentes e laudo pericial confirmando as lesões — afasta qualquer dúvida razoável, não havendo espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo.

6. A gravidade do resultado da agressão evidencia que a conduta não decorre de mera reação impulsiva justificadora da redução máxima da causa de diminuição da lesão corporal privilegiada, devendo ser preservada a dosimetria fixada na origem.

7. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP é devida em razão do dano efetivamente causado, sendo proporcional ao grau de lesão sofrida; a condição econômica do apelante pode ser considerada apenas na fase de execução, não justificando sua exclusão ou redução na sentença penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido